Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. CERTIDÃO. MATRÍCULA.

1. Nos termos do art. 845 do Código de Processo Civil, cabível a penhora de imóvel, por termo nos autos da execução, com apresentação da certidão da respectiva matrícula do bem pertencente ao executado, inclusive quando se tratar de direitos aquisitivos do imóvel, na condição de devedor fiduciante, detentor do direito real de aquisição, quando não houver óbice ou restrição na respectiva matrícula

2. Recurso conhecido e improvido.